Tribunal: TJDFT
Processo: 0763591-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO. CONVERSÃO. EQUIPARAÇÃO. VÍNCULO MATRIMONIAL. COISA JULGADA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL.
1. Verificada pelo magistrado a existência de coisa julgada que impeça a apreciação de um dos pedidos deduzidos na petição, é devida a determinação de sua emenda, dada a impossibilidade jurídica de reapreciação de matéria atingida pela coisa julgada material, fato que, em princípio, não obstaria a apreciação dos demais pedidos deduzidos pelos autores.
2. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem cumprimento por parte do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.